Tribunal: STF
Processo: RE 1335552
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de dois Recursos Extraordinários interpostos pelo ESTADO DE SÃO PAULO em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Inicialmente, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em acórdão assim ementado (fl. 77, Doc. 2):
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO. GTE - Gratificação por Trabalho Educacional. LF nº 11.960/09. A inconstitucionalidade da expressão 'remuneração básica da caderneta de poupança' introduzida pela EC nº 62/09 implica na inconstitucionalidade por arrasto de igual expressão da LF nº 11.960/09; prevalecem, no entanto, os juros de mora iguais aos da caderneta de poupança, nela previstos. Procedência dos embargos. Recurso dos embargados provido para julgar os embargos improcedentes.”
    Opostos Embargos de Declaração (fl. 82, Doc. 2), foram rejeitados (fl. 91, Doc. 2).
    No RE (fls. 112-123, Doc. 2), interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’ e ‘b’, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, em que foi declarada a inconstitucionalidade da TR para fins de atualização monetária, alegando que tal precedente aplica-se apenas à fase de execução após a expedição do precatório, em relação à qual houve modulação dos efeitos do julgado para 25.03.2015, inexistindo decisão expressa do STF quanto à constitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97 na parte em que rege a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório, de modo que, nesta fase, o referido dispositivo legal continua vigente. 
    Alega, ainda, a impossibilidade de alteração dos critérios de correção monetária estabelecidos no título executivo judicial exequendo, o qual transitou em julgado com a determinação de aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada Lei 11.960/2009, sob pena de ofensa às garantias da segurança jurídica e da coisa julgada.
    Ao final, requer a incidência da TR para fins de correção monetária e em observância à coisa julgada.
    O Recurso Extraordinário foi sobrestado na origem até julgamento do mérito do RE 870.947-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 810 da Repercussão Geral (fls. 9-10, Doc. 3).
    Julgado o mérito do Tema 810 por esta CORTE e rejeitados os Embargos de Declaração opostos, sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida, a Presidência do TJSP remeteu os autos ao Órgão colegiado para eventual juízo de adequação (fl. 15, Doc. 3).
     Em juízo de adequação ao precedente paradigma, o Juízo de origem reformou parcialmente o acórdão recorrido em relação apenas aos juros de mora, nos termos da seguinte ementa (fls. 22-23, Doc. 3):
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO. GTE - Gratificação por Trabalho Educacional. LF n° 11.960/09. Tema STF n° 810. Tema STJ n° 905. — 1. Correção monetária. Juros de mora. LF n° 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI n° 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da caderneta de poupança" do § 12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC n° 62/09 e, em consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF n° 11.960/09. Manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento, conforme entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl n° 3.632-AM, 2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl n° 3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl n° 2.576-SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie). Modulação dos efeitos que não interfere na constituição do título (a fase de conhecimento), mas apenas na fase de pagamento (após a expedição do precatório). — 2. LF n° 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF n° 810. O Supremo Tribunal Federal decidiu no RE n° 870.947-SE, 16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de repercussão geral, submeter ao Pleno a análise da aplicação do art. 5° da LF n° 11.960/09 na fase anterior à expedição do precatório (Tema STF n° 810). Em julgamento realizado em 20-9-2017, duas teses foram firmadas: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1°-F da LF n° 9.494/97, com redação dada pela LF n° 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5°, ‘caput’); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos Tribunais, declarou inconstitucional o art. 1°-F da LF 9.494/97, com redação dada pela LF n11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. - 3. LF n° 11.960/09. Tema STJ n° 905. No julgamento REsp n° 1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell Marques, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo Tribunal Federal. O acórdão comporta readequação ao mais recente entendimento dos Tribunais Superiores. Procedência. Recurso dos embargados provido para julgar os embargos improcedentes. Acórdão readequado em parte para dar parcial provimento ao recurso e julgar parcialmente procedentes os embargos.”
    Deste acórdão foram opostos Embargos de Declaração (fl. 31, Doc. 3), os quais foram, igualmente, rejeitados (fl. 35, Doc. 3).
    Irresignado, o ESTADO DE SÃO PAULO apresentou novo Recurso Extraordinário (fls. 43-50, Doc. 3), com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, no qual sustenta que o critério de correção monetária aplicado pelo acórdão recorrido está equivocado, ensejando violação ao disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, que prevê o respeito à coisa julgada, bem como afronta ao decidido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no Tema 733 da Repercussão Geral. 
    Aduz que “o título transitado em julgado, que data de 2012 - anterior, portanto, ao julgamento do RE 870.947 -, determinou, expressamente, a correção pela Lei 11.960. Portanto, não é possível aplicar o tema 810 a causa” (fl. 46, Doc. 3). 
    Ao final, requer “o provimento do presente Recurso Extraordinário, para que seja considerada reformada a decisão que determinou a aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária, em violação ao disposto no título transitado em julgado, que prevê a aplicação da Lei 11.960/09, consagradora da Taxa Referencial como índice de correção” (fl. 50, Doc. 3). 
    LUMIKO UEDA e outros opuseram Embargos de Declaração (fl. 58, Doc. 3), os quais foram acolhidos, com efeitos infringentes, para “para sanar o erro material indicado e estabelecer a sucumbência recíproca, nos termos do art. 21 do CPC/1973, devendo cada parte arcar com metade das custas e despesas processuais e com os honorários advocatícios dos próprios patronos”. Eis a ementa do julgado (fl. 71, Doc. 3):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargo à execução. GTE - Gratificação por Trabalho Educacional. LF n° 11.960/09. Tema STF n° 810. Tema STJ n° 905. Erro material. - Os embargantes têm razão; a sentença foi proferida na vigência do CPC/73, sendo o caso de aplicação dos dispositivos do Código de Processo Civil então vigente para fixação da verba honorária no julgamento realizado pelo Tribunal, conforme art. 14 do CPC e Enunciado Administrativo n° 7 do STJ, e não do art. 85 do novo CPC com constou no acórdão. No caso, apenas parte do pedido foi acolhida, e a sucumbência é reciproca, nos termos do art. 21 do CPC/73. - Embargos acolhidos para sanar erro material, com efeitos infringentes.”
    Em juízo de admissibilidade, ambos os Recursos Extraordinários interpostos pelo Estado de São Paulo foram admitidos na origem (fls. 82-83, Doc. 3).
    É o relatório. Decido. 
    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    No tocante aos juros e à correção monetária, esta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, fixou as seguintes teses: 
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Eis a ementa do julgado: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.
    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 
    O acórdão recorrido seguiu esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido. 
    No que diz respeito ao argumento em torno da coisa julgada, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em contexto ligeiramente diverso, já definiu que “a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (RE 1271571 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 3/9/2020). 
    No mesmo sentido: RE 652059 AgR-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/9/2019, DJe 2/12/2019. 
    Por fim, o recurso não pode ser conhecido pela alínea “b” do inciso III do art. 102 da CF/88, pois não se verifica, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO A AMBOS OS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente